Tribunal: TJBA
Processo: 0506586-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506586-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

APELADO: ANA ROSA FIGUEIREDO LEU

Advogado(s)
:
IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM, ARNALDO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DOENÇA GRAVE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A embargante alega, em apertada síntese: (i) omissão/obscuridade quanto à análise da prescrição, afirmando que o Acórdão não examinou as datas do processo de sinistro; (ii) omissão/obscuridade quanto à interpretação das cláusulas contratuais, especialmente a exigência de “estágio avançado” e “mau prognóstico”, além da exclusão de neoplasias de baixa malignidade, invocando ainda o Tema 1112 do STJ; e (iii) omissão/erro material quanto ao valor da indenização e aplicação da correção monetária desde a contratação.

3 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

4 – O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão prescricional, à luz da Súmula 229 do STJ, reconhecendo que o prazo prescricional fica suspenso entre a formulação do pedido administrativo de indenização e a negativa formal da seguradora. A análise não foi genérica, mas sim pautada no entendimento consolidado pela Corte Superior, que afasta a contagem do prazo nesse interregno.

5 – O colegiado igualmente enfrentou a interpretação das cláusulas securitárias, assentando que a exigência de que a neoplasia estivesse em “estágio avançado” ou com “mau prognóstico” configurava restrição contratual não redigida com a clareza necessária, em afronta ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

6 – A simples discordância da embargante com a interpretação conferida não autoriza a rediscussão da matéria. O Acórdão não deixou de considerar o teor da cláusula, consignando que sua redação ambígua deveria ser interpretada em favor do consumidor, nos termos da lei. No que concerne à menção ao Tema 1112 do STJ, este não se aplica à hipótese em exame, pois o debate não versa sobre a ausência de informação prestada pelo estipulante em contrato coletivo, mas sim sobre a abrangência da cláusula securitária em contrato que previa cobertura para neoplasia maligna.

7 – Outrossim, também não procede a alegação de erro material. A sentença foi clara ao fixar a indenização no valor de R$ 37.648,93, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ. O Acórdão embargado apreciou a insurgência e manteve a sentença, considerando que a documentação contratual constante nos autos ampara o valor reconhecido. Com efeito, não se trata de erro material ou omissão, mas de juízo de valor já exercido pelo colegiado, insuscetível de reapreciação nesta via.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0506586-56.2015.8.05.0001, embargante CAIXA SEGURADORA S/A e embargada ANA ROSA FIGUEIREDO LEU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III